Tribunal: TJSP
Processo: 2264026-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Pretensão da agravante que seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais lançados por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), pelo qual o Fisco Paulista lhe cobrou ICMS devido pelas diferenças apuradas em levantamento fiscal. Decisão proferida em Agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Pretensão da agravante que seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais lançados por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), pelo qual o Fisco Paulista lhe cobrou ICMS devido pelas diferenças apuradas em levantamento fiscal. Decisão proferida em Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC. Ato administrativo que goza de presunção de veracidade, de modo que eventual provimento jurisdicional deve ser direcionado à análise da legalidade. Diante dos documentos que instruem os autos principais, verifica-se como ausente a probabilidade do direito, sem olvidar a necessidade de maior dilação probatória, para constatação de eventual ilegalidade, o que somente poderá ocorrer junto à ação principal. Decisão guerreada que deferiu, em parte, os pedidos formulados em tutela de urgência, guardou observância aos parâmetros já estabelecidos, bem como atentou-se à jurisprudência desta Egrégia Corte, especialmente no que diz respeito a incidência dos juros. À exceção dos termos da tutela já deferida pelo Juízo 'a quo', não se constata de pronto qualquer ilegalidade no ato administrativo capaz de provocar a suspensão de sua exigibilidade. Uma vez não preenchidos os requisitos estabelecidos para tanto, patente o indeferimento da tutela de urgência. Decisão do Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento improvido.